Tribunal: TJES
Processo: 5001003-28.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-28.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CANDIDO LUCIO FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública
resta
pacificad
o
após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual
se
fixou a tese de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001003-28.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. ARION MERGAR

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários advocatícios, eis que patrocinado o autor pela Defensoria Pública (Súmula 421/STJ).

Em suas razões recursais, sustentou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da súmula 421, do STJ, perante a redação do artigo 134,
caput
, §2º, da CF/88; do artigo 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94; do artigo 1º-C, inciso XIX, da LC nº 55/94; e do artigo 381, do Código Civil.

Ato contínuo, asseverou a inexistência de confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente federado correspondente, vez que os honorários, quando concedidos, constituem uma das fontes de receita da instituição e integram o seu fundo de aparelhamento e não os cofres da Fazenda Pública Estadual.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença a fim de ser o réu/apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Como é cediço, a matéria em voga, afeta ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública, restou pacificada após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual, em sede de repercussão geral, fixou-se a tese de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023), posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Note-se, ademais, que os reflexos do paradigma supracitado incidem sobre todo o Poder Judiciário,
conforme pode-se observar da recente jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF I - Trata-se de recurso especial que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de Defensoria Pública estadual, no âmbito de ação proposta contra ente municipal. II - O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, firmou tese, descrita no Tema Repetitivo n. 129, reconhecendo à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante. III - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV - Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V - Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou, ainda, acerca da destinação dos honorários:

38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que
se
decidiu que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Por
conseguinte,
examinado
s
os requisitos
dispostos no artigo 85, do CPC/15, e atentando-se para os
elementos dos autos,
notadamente a baixa complexidade da causa, o
local de prestação do serviço,
a
duração do trâmite processual
e o reduzido valor atribuído à causa (Tema 1076, STJ)
,
fixo a verba honorária sucumbencial devida à apelante
em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento ao recurso, para
condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR